Tribunal: STF
Processo: Rcl 57196
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos contra decisões proferidas pela Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos/SP no Processo 1014386-09.2018.8.26.0577, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas violaram o referido recurso paradigma, ao deixarem de aplicá-lo em caso no qual ele seria aplicável, e, em consequência, usurparam a competência desta Corte.



    Embora tenham sido requisitadas, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 25). 



    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 24).



    Ressalto que na Rcl 57.380, de minha relatoria, a qual relacionava-se ao mesmo processo que deu origem à presente reclamação, houve a prestação de informações pela autoridade reclamada e também o oferecimento de parecer pela Procuradoria-Geral da República, que foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PREJUDICIALIDADE À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIVIDADE DE RISCO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP. A tese fixada no julgamento do Tema 1.057 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (grifei)



    A Turma Recursal reclamada, contudo, não aplicou a norma examinada no paradigma apontado (art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à EC 103/2019), mas sim o art. 40, § 4º, III, da Constituição, na redação anterior à EC 103/2019, com base na prova produzida nos autos, conforme pode-se depreender dos trechos abaixo transcritos:



    “Com efeito, o respeitável entendimento do E. Supremo Tribunal Federal diz apenas com a situação de inexistência de direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 



    No caso dos autos, o fundamento é diverso (artigo 40, § 4º, inciso III, CF), tanto que escorado em prova material para conclusão acerca das condições insalubres e arriscadas à integridade física do agente. 



    Termos em que se mantém o julgado.” (documento eletrônico 12)



    “O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial de guarda civil municipal com base no art. 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores que trabalhavam em condições que lhes prejudicam a saúde ou a integridade física. 



    Com efeito, no Julgamento do RE nº 1.215.727/SP com repercussão geral (Tema 1.057/STF) pelo C. Supremo Tribunal Federal, restou pacificado não ser possível a concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal com base no art. 40, § 4.º, inciso II, da Constituição Federal, o qual previa a possibilidade de, por meio de lei complementar, se adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores que exercessem atividades de risco.



    Porém, aqui há de se fazer a distinção, na medida em que o acórdão recorrido analisou a prova produzida (PPP) e concluiu ter o recorrido trabalhado em condições especiais prejudiciais à sua integridade física, de modo que não há repercussão geral a ser reconhecida.” (documento eletrônico 14)



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 49.203/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 56.881/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 57.380, de minha relatoria.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Assim, inexistiu usurpação de competência do STF pelas decisões reclamadas, que observaram estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator